Tribunal: STF
Processo: AI 798089
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE 582.461, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, decidiu pela legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, bem como pelo caráter não-confiscatório da multa moratória. 



    2. Agravo regimental desprovido.